Tribunal: TJSP
Processo: 2245491-12.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Obrigação de Fazer – Fase de Cumprimento de Sentença - Decisão que determinou a penhora de 5% do faturamento da empresa executada - Inconformismo da executada, alegando que a penhora sobre o faturamento é medida onerosa e que traz prejuízos de difícil reparação – Descabimento – Alegação que já foi objeto de apreciação na decisão exarada às fls. 532 (numeração

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Obrigação de Fazer – Fase de Cumprimento de Sentença - Decisão que determinou a penhora de 5% do faturamento da empresa executada - Inconformismo da executada, alegando que a penhora sobre o faturamento é medida onerosa e que traz prejuízos de difícil reparação – Descabimento – Alegação que já foi objeto de apreciação na decisão exarada às fls. 532 (numeração originária), e por esta Turma Julgadora no Agravo de Instrumento no 2257579-53.2021.8.26.0000 – Preclusão caracterizada – Recurso desprovido.